Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736346-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR XAVIER DA CRUZ AGRAVADO: OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA - EPP, W MAIA IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALMIR XAVIER DA CRUZ, contra decisão nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0019213-32.2014.8.07.0001), ajuizada por OVÍDIO MAIA IMÓVEIS LTDA – EPP e W MAIA IMÓVEIS LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à avalição do bem imóvel penhorado (ID 104366461): “Cuida-se de impugnação à avaliação do bem penhorado (ID 103783128). A executada alega, em síntese, que a avaliação realizada não condiz com atual realidade do mercado, faz referência avaliações de bens anexadas ao ID 96893915, requerendo nova avaliação por perito especialista cadastrado nos quadros do TJDFT. Intimado, o exequente anuiu com o valor da avaliação e defendeu o laudo impugnado. É o breve relatório. Decido. As avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas. Ademais, conforme pontuado pela parte exequente em suas considerações de ID 105826432, a economia mundial foi abalada por uma grande crise em virtude da pandemia, o que faz com que uma avaliação imobiliária realizada atualmente poderá refletir valores mercadológico de anos atrás, ante a retração econômica ocorrida pela crise pandêmica. Ademais, caso não oferecida adequada manutenção, o decurso do tempo pode resultar em prejuízo ao valor de mercado do bem. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ante o exposto, rejeito a impugnação da avaliação de ID 103783128. Quanto ao mais, ao CJU para que cumpra as demais determinações contidas aos ID 29645893 e 85506917, remetendo-se os autos ao NULEJ. Atente-se que, conforme decisão de ID 90397563, o leiloeiro responsável para a concretização da hasta a ser designada é o Sr. Adriano Souza Cardoso. Por fim, comunique-se, com urgência, o Juízo da 1a Vara do Trabalho de Brasília/DF, indicado ao R.4 da certidão de ônus em Id 86672054, ante a natureza trabalhista da penhora, acerca do leilão a ser realizado. Cumpra-se." Em sua peça recursal, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja provido, invalidando a decisão agravada diante do error in procedendo. Afirma que há discrepância de valores nas avaliações anexadas aos autos, devendo ser ordenado que a avaliação do bem seja feita por meio de avaliador especialista cadastrado junto ao Tribunal, de forma a contemplar a integridade do direito do credor em equilíbrio com a proteção concedida ao devedor, observando a aplicação da proporcionalidade no processo judicial executivo, garantindo preservação do patrimônio do executado contra atos desnecessariamente invasivos e desproporcionais, até porque uma avaliação realista beneficia tanto o devedor, quanto o credor. Sustenta que foi requerida nova avaliação, sendo promovida pela oficiala de justiça (Andrezza de Oliveira Mota - mat. 313862), que estabeleceu o valor do imóvel em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), conforme consulta a corretores que atuam na região. Argumenta que, para corroborar a efetiva necessidade de uma avaliação condizente com a realidade, foi anexado aos autos, uma avaliação, de 2019, realizada nos autos de processo na justiça do trabalho – TRT10, cujo valor atribuído ao bem foi de R$ 650.000,00 – seiscentos e cinquenta mil reais. Argumenta que em 2021, o bem já está acima deste valor, tendo em vista a valorização do mercado imobiliário o que, por especulação, pode estar por volta de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), conforme 3 avaliações anexadas aos autos em julho deste ano, por meio da petição de ID 96893915, respectivamente R$ 845.000,00, R$830.000,00 e R$ 850.000,00. Sustenta que há erro na avaliação realizada pela oficiala de justiça. Observe-se que o sentido de “erro” designado no referido artigo condiz com uma falsa percepção da realidade que facilmente pode ser verificada e, mais que isso, se faz evidente, com a avaliação acima do valor apresentada por outro oficial de justiça igualmente dotado de fé pública. Ademais, não apresenta a oficiala de justiça nenhum parâmetro de avaliação em sua conclusão de precificação; não consta absolutamente nenhuma metodologia de cálculo, tampouco se está de acordo com as normas técnicas brasileiras de avalição (NBR 14.653). Argumenta que posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem – ora, dentro do processo constam avaliações aptas a demonstrar uma realidade completamente diversa da avaliação promovida pela oficiala de justiça, o que, por si, apresenta mais uma justificativa à realização de nova avaliação do bem. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado de preparo (ID 30677754 e 30677755). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, dos elementos de convicção carreados ao recurso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o agravante se insurge contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, localizado na Quadra 8, conjunto B, casa 26, Sobradinho/DF, com área de terreno de 350 m2 e área construída de 295,41 m2. Na primeira avaliação, ocorrida em 29/5/2015, o imóvel foi avaliado judicialmente, pelo Oficial de Justiça, Leandro Costa, em R$ 550.000,00 (ID 29645849 - pág. 6). Consta nos autos, uma avaliação promovida pela 1a Vara do Trabalho de Brasília, de 6/7/2019, que avaliou o mesmo bem imóvel em R$ 650.000,00 (ID 96893924). O agravante juntou aos autos de origem três avaliações de corretores particulares, de meados de julho de 2021, os quais avaliaram o bem em: a) R$ 845.000,00 (Júlia Angélica de Carvalho Mouta – CRECI 10.641); b) R$ 830.000,00 (Renato Carvalho - CRECI 13.577); e c) R$ 850.000,00 (Danilo Miranda Lima Muniz – CRECI 10.817) (ID 96893926). A última avaliação judicial, objeto da impugnação nos autos de origem, foi promovida em 17/08/2021, pela Oficiala de Justiça Andrezza de Oliveira Mota Baby, a qual concluiu que o imóvel tinha o valor de R$ 550.000,00 (ID 102797596). É relevante salientar que os recorrentes entendem que o correto valor do imóvel é R$ 850.000,00, conforme obtido em avaliações particulares realizadas. Com efeito, incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da diligencia para o deslinde do feito. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). No caso em questão, o magistrado manteve a avaliação do imóvel sob o seguinte fundamento: “[..] As avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas. Ademais, conforme pontuado pela parte exequente em suas considerações de ID 105826432, a economia mundial foi abalada por uma grande crise em virtude da pandemia, o que faz com que uma avaliação imobiliária realizada atualmente poderá refletir valores mercadológico de anos atrás, ante a retração econômica ocorrida pela crise pandêmica. Ademais, caso não oferecida adequada manutenção, o decurso do tempo pode resultar em prejuízo ao valor de mercado do bem. Assim, da simples leitura da impugnação, conclui-se que o devedor tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie”. Apesar dos fundamentos da decisão agravada, a impugnação apresentada pelo recorrente está amparada por laudos particulares elaborados em julho de 2021 (com valores entre R$ 830.000,00 a R$ 850.000,00) e laudo judicial da Justiça do Trabalho, datado de julho de 2019 (com valor de R$ 650.000,00). Os valores das avalições são muito discrepantes, o que demonstra que os argumentos do agravante a respeito da necessidade de nova diligencia são pertinentes. Assim, estão presentes os elementos para concessão do efeito suspensivo pretendido, devendo os atos de expropriação do bem serem obstados até o julgamento do agravo de instrumento. Pelo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar os atos expropriatórios do imóvel, até julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator